Tribunal: CARF
Processo: 13851.001176/2001-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.001176/2001-07
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.336 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
ASSOCIAÇÃO SÃO BENTO DE ENSINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS
RELEVANTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas
nos acórdãos indicados como paradigmas são distintas daquela tratada no
acórdão recorrido, bem como quando os referidos paradigmas não atacam
fundamento que, por si só, teria sido suficiente para fundamentar o juízo
emitido pelo acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial do contribuinte, vencido o Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira, que votou
pelo conhecimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius
Guimarães, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira,
Ana
Cecília
Lustosa
da
Cruz
e
Carlos
Henrique
de
Oliveira
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.001176/2001-07
Fl. 8318
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.336 - CSRF/3a Turma
Processo no 13851.001176/2001-07

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão no
202-18.457, da 2a Câmara do 2o Conselho de Contribuintes, que deu provimento parcial ao
recurso voluntário da seguinte forma:

Por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso para excluir do
lançamento as receitas financeiras e de aluguel; e

Pelo voto de qualidade, negou provimento ao recurso quanto às demais
matérias.

O Colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
0
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Exercício: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
ENTIDADES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE.
Somente são imunes as entidades dedicadas ao ensino superior, constituídas
sob a forma de associação sem fins lucrativos, que atendam aos requisitos
exigidos pelo art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991.
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de
considerar como base de cálculo das contribuições sociais o valor da venda de
mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
cabível a cobrança de juros de mora sobre os débitos para com a União
decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil com base na taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – Selic para títulos federais.”

Insatisfeito, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração, alegando
inexatidões materiais, omissão, obscuridade e/ou contradição na transcrição do voto
parcialmente vencido e quanto a matéria da isenção de que trata o art. 14, inciso X c/c o art. 13,
Fl. 8319
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.336 - CSRF/3a Turma
Processo no 13851.001176/2001-07

inciso III, ambos da MP 1.858-6 e reedições até a hoje ainda vigente – MP 2.158-35.
Obscuridade ou contradição no voto vencedor.

Em despacho às fls. 8237 a 8423, os embargos de declaração foram rejeitados,
em caráter definitivo.

Irresignado, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que:

O processo deve ser sobrestado, tendo em vista o Ofício 594/R emitido
pelo STF, dando ciência da decisão proferida em sede de RE 566.622 e
determinando a suspensão do curso dos processos que veiculem o tema da
aplicação do art. 55 da Lei 8.212/91;

Os julgadores interpretaram de forma divergente ao entendimento
esposado na Súmula CARF no 107:
“A receita da atividade própria, objeto da isenção da Cofins prevista no art.
14, X, c/c art. 13, III, da MP no 2.158-35, de 2001, alcança as receitas
obtidas em contraprestação de serviços educacionais prestados pelas
entidades de educação sem fins lucrativos a que se refere o art. 12 da Lei
no 9.532, de 1997. (gn)”

O sujeito passivo comprova o enquadramento de suas receitas, para fins de
contribuições sociais na: - imunidade do art. 195, § 7o, da CF/88, por ser
entidade beneficente de assistência social; e – isenção do art. 14, X,
combinado com o art. 13, III, ambos da MP 1.858-6 e reedições até a hoje
ainda vigente MP 2.158-35, por ser igualmente instituição de educação.

Em despacho às fls. 8305 a 8309, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo, admitindo a rediscussão da isenção da Cofins sobre as receitas
obtidas pela contraprestação de atividades educacionais (mensalidades e taxas pagas pelos
alunos).

Em Ofício, a Fazenda Nacional manifestou ciência do despacho, não
apresentando contrarrazões ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.
Fl. 8320
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.336 - CSRF/3a Turma
Processo no 13851.001176/2001-07

Em despacho às fls. 8314 a 8315, em respeito ao Ofício do STF, essa
conselheira se direcionou pelo sobrestamento do presente processo.

Em despacho de devolução às fls. 8316 a 8317, considerando que a decisão do
STF quando da apreciação do RE 566.622 já restava definitiva, os autos do processo foram
devolvidos para essa conselheira para julgamento.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise dos autos do processo, para melhor elucidar meu
direcionamento pelo conhecimento ou não do Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, é
de se recordar:
 Acórdão recorrido 202-18.457:
Ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Exercício: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
ENTIDADES
EDUCACIONAIS
SEM
FINS
LUCRATIVOS.
IMUNIDADE.
Somente são imunes as entidades dedicadas ao ensino superior,
constituídas sob a forma de associação sem fins lucrativos, que
atendam aos requisitos exigidos pelo art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991.
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no
sentido de considerar como base de cálculo das contribuições sociais o
valor da venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e
serviços.”
Fl. 8321
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.336 - CSRF/3a Turma
Processo no 13851.001176/2001-07

Voto Vencedor:
“[...]
Primeiramente, há que se reparar os equívocos constantemente
afirmados pela recorrente de que o art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991,
não se aplica ao caso da imunidade em questão e, ademais, o mais
específico constante do voto transcrito pelo E. Relator em seu voto de
que o Supremo Tribunal Federal teria endossado tal conclusão.
Primeiramente, esclareça-se que a posição pacífica do Supremo
Tribunal Federal em relação a quando a Constituição elege a lei
complementar como meio legislativo próprio de regular a Constituição
restringe-se aos casos em que o texto constitucional tenha sido literal
em relação à exigência, conforme enfatizado pelo relator do acórdão
de primeira instância.
Ademais, ao contrário do que foi afirmado no voto citado pelo E.
Relator, no julgamento da MC da ADI n° 2.028-5, o Supremo Tribunal
Federal não referendou a tese de que a imunidade do art. 195, § 7 0, da
Constituição teria que ser regulada por lei complementar.
Em relação às disposições da Lei n° 9.732, de 1998, que alteraram o
art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, foram apresentadas as ADI n° 2028 e
2036 ao Supremo Tribunal Federal, que se manifestou da seguinte
forma, no julgamento da medida cautelar na ADI 2028-1:
[...]
A decisão do STF foi a seguinte2 :
Decisão: 0 Tribunal, por unanimidade, referendou a concessão da
medida liminar para suspender, até a decisão final da ação direta, a
eficácia do art. 1°, na parte em que alterou a redação do art. 55, inciso
III, da Lei n° 8.212, de 24/7/1991, e acrescentou-lhe os § § 3°, 4° e 5,
bem como dos arts. 4°, e 7°, da Lei n°9.732, de 11/12/1998. Votou o
Presidente. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Celso de
Mello. Plenário, 11.11.99."
[...]
Fl. 8322
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.336 - CSRF/3a Turma
Processo no 13851.001176/2001-07

Portanto, está claro que o STF considerou, na concessão da MC, que,
relativamente à alegação de inconstitucionalidade formal da Lei n°
9.732, de 1998, haveria dois motivos para que não fosse determinante à
concessão da cautelar: 1) as teses de que caberia lei complementar e
de que caberia lei ordinária para regular a matéria seriam ambas
equivalentemente
relevantes;
2)
se
fosse
declarada
a
inconstitucionalidade formal da Lei n° 9.732, de 1998, passariam a
regular o art. 195, § 7°, da Constituição as disposições originais da Lei
n° 8.212, de 1991, que não haviam sido contestadas na ADI.
0 próprio Supremo Tribunal Federal, como se viu, entendeu que a
regulação da mencionada imunidade, no ordenamento jurídico
existente, é efetuada pela Lei n° 8.212, de 1991.
Conforme ficou sobejamente demonstrado pelo acórdão de primeira
instância, a interessada não satisfaz os requisitos do art. 55 da Lei n°
8.212, de 1991, "já que a entidade descumpre também (não juntou
aos autos qualquer Ato reconhecendo-a de utilidade pública federal,
nem o Certificado de Registro fornecido pelo CNSS), os incisos I e
lido art. 55 acima citado, não atendendo, assim, a dois dos requisitos
para gozo da imunidade pretendida."
Em relação à isenção, o Decreto n° 4.524, de 2002, art. 46, exige
igualmente o cumprimento dos requisitos do art. 55 acima citado:
"Art. 46. As entidades relacionadas no art. 9° deste Decreto
(Constituição Federal, art. 195, § 70, e Medida Provisória n° 2.158-35,
de 2001, art. 13, art. 14, inciso X, e art. 17):
I - não contribuem para o PIS/Pasep incidente sobre o faturamento; e
II - são isentas da Cofins com relação às receitas derivadas de suas
atividades próprias.
Parágrafo único. Para efeito de fruição dos benefícios fiscais previstos
neste artigo, as entidades de educação, assistência social e de caráter
filantrópico devem possuir o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social expedido pelo Conselho Nacional de Assistência
Social, renovado a cada três anos, de acordo com o disposto no art. 55
Fl. 8323
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.336 - CSRF/3a Turma
Processo no 13851.001176/2001-07

da Lei n°8.212, de 1991."
Adotando os demais fundamentos do acórdão de primeira instância,
com base no art. 50, § 1 0, da Lei n° 9.784, de 1999, voto por negar
provimento ao recurso em relação imunidade e a isenção das
contribuições e aos juros de mora
Vê-se que a ex-conselheira em seu voto apenas tratou da imunidade e na
observância dos requisitos do art. 55 da Lei 8.212/91; o que concluiu que
por não satisfazer a entidade os requisitos, pois não juntou aos autos
qualquer Ato reconhecendo-a de utilidade pública federal, nem o
Certificado de Registro fornecido pelo CNSS – não estaria atendendo os
incisos I e II do art. 55 para o gozo da imunidade.
Percebe-se que, em nenhum momento, a relatora tratou da isenção do art.
14 do CTN, somente fazendo menção ao termo isenção no último parágrafo
de seu voto, quando traz que, com base no art. 50, § 1o, da Lei 9.784/99, em
relação à imunidade e à isenção, nega provimento adotando os
fundamentos da 1a instância. Ademais, mencionou Decreto posterior ao
fato gerador em discussão.
 Que o sujeito passivo opôs embargos de declaração, alegando, entre
outros, omissão quanto a isenção disposta no art. 14 da MP 2.158-
35/01. Os embargos não foram admitidos.
Nesse ponto, sabe-se que essa matéria passa a ser considerada para fins
de pré-questionamento, ainda que os embargos não sejam admitidos,
conforme reza o CPC:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.”

Vê-se que a decisão recorrida considerou o voto da ex-conselheira Nadja
que concluiu “Adotando os demais fundamentos do acórdão de primeira instância, com base no
Fl. 8324
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.336 - CSRF/3a Turma
Processo no 13851.001176/2001-07

art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999, voto por negar provimento ao recurso em relação à
imunidade e à isenção das contribuições e aos juros de mora”.

Nada obstante, somente tratou efetivamente, como exposto, da imunidade,
que seria já um fundamento autônomo para ela negar provimento.

Os acórdãos (9303-004.339 e 9303-006.601) indicados como paradigma,
por sua vez, aplicaram a Súmula CARF no 107, assentando que em relação à isenção da Cofins
deve ser aplicada a Súmula CARF no 107.

Percebe-se que as situações tratadas nos arestos indicados como paradigma
são diferentes do recorrido, pois no primeiro acórdão paradigma se tratou de entidade que
comprovou ser declarada de utilidade pública Federal e Estadual. O segundo acórdão indicado
como paradigma trata de instituição de educação sem fins lucrativos e especifica que não há
qualquer questionamento acerca do caráter não lucrativo da instituição, restringindo-se o apelo
fazendário ao argumento de que as receitas excluídas não seriam próprias no sentido preconizado
pela SRF por meio de IN. Ou seja, nenhum deles efetivamente contemplou a discussão acerca
dos requisitos do art. 55 da Lei 8.212/91, tal como no aresto recorrido.

Percebe-se, então, que nenhum dos acórdãos indicados como paradigma se
prestam a comprovar a divergência quanto ao fundamento autônomo desenvolvido no voto
vencedor do acórdão recorrido. Ora, clarificando, em nenhum momento, os arestos trataram da
imunidade e da observância dos requisitos do art. 55 da Lei 8.212/91, tal como fez o voto
vencedor do acórdão recorrido, sendo que um somente ainda analisou entidade de educação e o
outro, ainda que se apreciasse entidade de educação e de assistência social, foi considerado que a
entidade mantinha a comprovação de declaração de utilidade pública Federal e Estadual. E, nesse
ponto, recorda-se que a ausência dessa declaração foi utilizada como argumento no acórdão
recorrido para concluir que a entidade não cumpria os requisitos dos incisos I e II do art. 55 da
Lei 8.212/91. Eis parte do voto vencedor do acórdão recorrido:
“Conforme ficou sobejamente demonstrado pelo acórdão de primeira
instância, a interessada não satisfaz os requisitos do art. 55 da Lei n° 8.212,
de 1991, "já que a entidade descumpre também (não juntou aos autos qualquer
Fl. 8325
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.336 - CSRF/3a Turma
Processo no 13851.001176/2001-07

Ato reconhecendo-a de utilidade pública federal, nem o Certificado de
Registro fornecido pelo CNSS), os incisos I e lido art. 55 acima citado, não
atendendo, assim, a dois dos requisitos para gozo da imunidade pretendida”

Em vista de todo o exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo, tendo em vista a ausência de similitude fática entre os arestos e
por ter ainda o recurso especial indicado paradigmas que não atacam fundamento que, por si só,
teria sido suficiente para fundamentar o juízo emitido pelo acórdão recorrido.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 8326
DF CARF MF
Original